Tribunal: STF
Processo: Rcl 51506
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sociedade Anônima Radio Tupi propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos de n. 0100874-42.2018.5.01.0023, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra o reclamante que, em liquidação de sentença trabalhista, no que se refere aos índices de atualização monetária aplicáveis, o órgão reclamado decidiu pela incidência dos parâmetros constantes da Lei 8.177/91, conforme estaria disposto no título exequendo, por considerar que a hipótese se ajusta à modulação dos efeitos firmada na ADC 58, que preservou os efeitos de decisões já transitadas em julgado.



    Sustenta, todavia, que não há falar em modulação dos efeitos do julgamento do paradigma indicado quando não houver expressa disposição, no título exequendo, a respeito dos critérios de atualização monetária, não servindo para tais fins a simples menção a critérios legais.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No presente caso, o Juízo reclamado, instado a se manifestar sobre a incidência de juros e correção monetária, dispôs que:



    Petição da ré (ID bc7fa1f), na qual requer a aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC, de acordo com decisão prolatada pelo STF nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, e que não seja incluída nos cálculos a contribuição previdenciária patronal, afirmando que contribui para o INSS sobre a receita bruta, conforme artigo 8º, VI, da Lei n.º 12.546/2011. 



    Decido. 



    Indefiro o pedido de aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC, considerando que a Sentença (ID 8fae33c), transitada em julgado, determinou a aplicação dos “...índices de correção definidos pela Lei 8.177/91.”, descabendo, portanto, a aplicação dos índices supracitados. 



    Da análise dos autos, observa-se que a sentença, em sua fundamentação, dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Quanto ao índice, saliento que a decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade n. 479.60.2011.5.01.0231 não está em vigor, em decorrência de decisão proferida pelo Eg. STF nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 22.012, que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão do Eg. TST que estabeleceu a "tabela única" editada pelo CSJT em atenção à ordem nela contida. Portanto, permanecem vigentes os índices de correção definidos pela Lei 8.177/91. 



    A parte dispositiva do título exequendo, todavia, restou assim redigida:



    Pelo acima exposto, julgo procedentes os pedidos, para condenar a Ré a pagá-los, conforme fixado na fundamentação supra, que este dispositivo integra. 



    Correção monetária e juros na forma da lei. 



    Deverá, no mesmo prazo acima, comprovar nos autos os recolhimentos das contribuições previdenciárias e fiscais nos termos dos provimentos 1/96 e 2/93 da CG/TST, sob pena de execução quanto às primeiras ( art. 114 CRFB/88). Custas de R$300,00, sobre o valor da condenação que ora se arbitra em R$15.000,00, para este efeito específico, nos termos do art.789 da CLT, pela Ré. 



    Intimem-se. 



    Não tendo a sentença definido categoricamente os índices de correção monetária aplicáveis, limitando-se, ao final, a fixar a correção monetária e os juros “na forma da lei”, tenho que o caso se ajusta ao disposto do item 9 do paradigma invocado.



    A decisão reclamada está, assim, em desconformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADC 58.



    3. Ante o exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



     



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



     



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator